Tribunal: STF
Processo: ARE 1533317
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em ação de procedimento comum, julgou-se parcialmente procedente o pedido para se reduzir multa e determinar o pagamento de ônus decorrente da sucumbência recíproca.



    2. No recurso extraordinário foi alegada violação aos arts. 2º, 5º, 7º, 37 e 170 da Constituição, sustentando-se a necessidade de aplicação do entendimento do STF no RE nº 1.412.073/SP e a violação ao direito constitucional de acesso à justiça.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ofensa aos enunciados nº 279 e nº 282 do STF.



    4. Após a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento do RE nº 1.412.069-RG/PR e eventual juízo de retratação, os autos foram restituídos por ausência de semelhança entre a questão debatida e o Tema RG nº 1.255.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e a ausência de ofensa direta à Constituição.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário é inadmissível, pois sua análise demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A questão debatida no recurso extraordinário não guarda relação com o julgamento do RE nº 1.412.069-RG/PR (Tema RG nº 1.255), que trata da fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de valores exorbitantes.



    8. A Corte de origem decidiu sobre a validade do título executivo, a redução da multa e a condenação das partes aos ônus decorrentes da sucumbência recíproca, sem ofensa direta à Constituição.



    9. Precedentes do STF reiteram a inadmissibilidade do recurso extraordinário para reexame de provas.



    10. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO REGULAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À REDUÇÃO DA RESPECTIVA MULTA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes e inaptos à demonstração da inocorrência das infrações administrativas, ora questionadas. 2. Violação aos direitos do consumidor, reconhecidas, consubstanciadas no seguinte: a) inobservância do dever de informação; b) inclusão de cláusulas abusivas no regulamento de campanha publicitária. 3. A correção posterior da irregularidade verificada, não autoriza, à evidência, a desconsideração da infração administrativa, plenamente caracterizada e consumada. 4. É desnecessária, ainda, a reunião de número mínimo de infrações, para a imposição de penalidade administrativa. 5. Possibilidade de mitigação de multa pecuniária, em caráter excepcional, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. O valor da referida sanção, no caso dos autos, é manifestamente excessivo e desproporcional à infração administrativa praticada, comportando a respectiva redução. 7. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Observância dos patamares mínimos e máximos, estabelecidos no artigo 85, § 3º, incisos I e V, do CPC/15, para o arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incidentes sobre o montante do proveito econômico obtido na lide 10. Inteligência do artigo 85, § 5º, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, parcialmente reformada. 13. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reduzir a sanção pecuniária, para o valor correspondente a 1/3, sobre o montante original; b) condenar as partes litigantes ao pagamento dos respectivos ônus decorrentes da sucumbência recíproca. 14. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença ora impugnada. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 16. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, provido.” (e-doc. 19, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 23). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma “manifesta e direta violação aos artigos 2º, 5º, caput, incisos I e XXXV, 7º, inciso V, 37 e 170 da CR” (e-doc. 25, p. 49).  



    3.1. Considera “necessária a interposição deste RE, objetivando seja aplicado o entendimento a ser fixado pelo STF no julgamento do RE nº 1.412.073” (e-doc. 25, p. 3; grifos no original).



    3.2. Aponta que, “na hipótese dos autos, o acórdão desprezou a jurisprudência dominante do STF no sentido de que é admissível uma exegese ampliada do §8º do art. 85 do CPC a autorizar o juízo equitativo na estipulação de honorários advocatícios nas causas de valor exorbitante” (e-doc. 25, p. 11; grifos no original).



    3.3. Compreende que a matéria controvertida é exclusivamente jurídica e enfatiza que a “aplicação do princípio da proporcionalidade na remuneração de atividades profissionais, quaisquer que sejam elas, tem lastro constitucional (CF, art. 7º, V)” (e-doc. 25, p. 11; grifos no original). 



    3.4. Salienta que “a decisão recorrida fere diretamente o direito constitucional de acesso à justiça principalmente do segmento da população excluída dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual impõe-se o provimento do presente recurso, diante da ofensa explícita ao art. 5º XXXV da CR” (e-doc. 25, p. 29-30).



    3.5. Revela a necessária aplicação ao caso do princípio da isonomia e assinala “ataque a diversos princípios elementares de direito administrativo, dentre os quais o princípio-matriz da supremacia do interesse público, além de outros expressamente previstos no art. 37, como o da moralidade e da eficiência pública” (e-doc. 25, p. 38).



    3.6. Ao final, manifesta, ainda, a “violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) e a independência do Poder Judiciário” (e-doc. 25, p. 49) e requer o provimento do recurso para “admitir o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, §8º, do CPC/15, mas também quando se verificar, em decisão fundamentada, a evidente incompatibilidade entre os padrões remuneratórios instituídos no art. 85, §2º e §3º, do CPC/15, e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado do vencedor, o que é justamente a hipótese dos autos” (e-doc. 25, p. 49).



    4. Em contrarrazões, os recorridos requerem que “não seja conhecido o recurso extraordinário, em face (i) da ausência de demonstração da repercussão geral na causa (ii) da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais, com a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (iv) da falta de demonstração das supostas violações constitucionais, com a incidência das Súmulas 284 e 287 do STF; (v) do necessário reexame de fatos e provas, com a incidência da Súmula 279 do STF; (vi) de as supostas violações legais serem meramente reflexas ou indiretas à Constituição” (e-doc. 27, p. 17).



    5. O recurso foi inadmitido, por ofensa aos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32). 



    6. Em 04/02/2025, determinei a devolução dos autos à Corte de origem para que aguardasse o exame final do RE nº 1.412.069-RG/PR, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação (e-doc. 42).



    7. Em análise, a Corte de origem, considerando “a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1255” (e-doc. 48, p. 4), restituiu os autos. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Confira-se a seguinte fração da fundamentação constante do pronunciamento ora impugnado:



    “(...) Outrossim, a pretensão recursal da parte ré, tendente ao arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, mediante a aplicação do artigo 85, § 5º, do CPC/15, comporta acolhimento.



    Desta forma, tem-se que os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, devem ser fixados no valor correspondente a 10%, sobre o proveito econômico obtido na lide, até o limite equivalente a 200 salários-mínimos. E, adotar-se-á, a importância correspondente entre 8% e 5%, sobre a mesma base de cálculo, no que exceder o referido limite, com fundamento nos artigos 85, §§ 3º, I, II, III e 5º, do CPC/15. 



    Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, por força do resultado da lide, arcarão as partes litigantes, na proporção de 1/3, para a autora e, 2/3 para a ré, com pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados nos patamares mínimos do artigo 85, § 3º, do CPC/15, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido na lide, que corresponde, respectivamente, ao montante excluído e o remanescente do Auto de Infração. 



    Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento comum é de absoluto rigor, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reduzir da sanção pecuniária, para o valor correspondente a 1/3, sobre o montante original; b) condenar as partes litigantes ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência recíproca. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença ora impugnada.” (e-doc. 19, p. 17-18; grifos acrescidos).



    9. A devolução dos autos pelo TJ, com os esclarecimentos apresentados, evidencia que a temática objeto do recurso em análise, não guarda relação com o julgamento do RE nº 1.412.069-RG/PR (Tema RG nº 1.255), qual seja:



    “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”



     



    10. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que bem explicitou a diferenciação:



    “(...) nos estritos limites da presente demanda, não se identifica no acórdão recorrido a controvérsia acerca da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Segundo consta, a Turma Julgadora manifestou-se sobre a validade do título executivo, afastando a pretensão de nulidade da autuação, todavia reduzindo a multa pecuniária, condenando as partes litigantes aos respectivos ônus decorrentes da sucumbência recíproca, bem como, acolheu o apelo do Procon, com relação à fixação da verba honorária e determinou que se adotasse a importância correspondente entre 8% e 5%, sobre a mesma base de cálculo, no que exceder o referido limite, com fundamento nos artigos 85, §§ 3º, I, II, III e 5º, do CPC/15." (e-doc. 48, p. 3-4). 



     



    11. Bem realizada a distinção, compreendo ainda ser inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à redução da multa e distribuição recíproca dos honorários de sucumbência, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. 



    12. Assim, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    13. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (ARE nº 1.525.118-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/02/2025, p. 13/03/2025).



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.378.053-ED-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, j. 1º/07/2022, p. 28/07/2022). 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator